Tribunal: TJDFT
Processo: 0746303-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746303-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 215335495 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por MARIA DO SOCORRO CASTILHO PEREIRA PERDIGÃO, que determinou a realização de novos cálculos. Afirma, em suma, que está caracterizado o anatocismo; que a taxa Selic tem aplicação apenas sobre o montante principal, vedando-se a correção capitalizada; que o artigo 22, §1o, da Resolução n. 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça, é inconstitucional; que houve afronta ao princípio da separação dos poderes; que há excesso de execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a definição dos critérios de correção do débito, afastando a incidência da taxa Selic sobre os juros e com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu que a taxa SELIC incidirá uma única vez, até o efetivo pagamento do débito existente que tenha a Fazenda Pública como devedora. Outrossim, “a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.” (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023). Cabe ressaltar que não se vislumbra a alegada inconstitucionalidade, por exorbitar o poder regulamentador, na mencionada resolução. Frise-se, outrossim, que esta e. Turma já consignou que o art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 não é inconstitucional, uma vez que o CNJ, ao editar a norma, exerceu sua autonomia, em vista do controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4o da CF), com o objetivo de adequar a gestão de precatórios às alterações promovidas pela EC n. 113/2021, de modo que não há violação aos Princípios da Separação dos Poderes e do Planejamento. (Acórdão 1920707, 07243284420248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 23/9/2024). Na hipótese, o Distrito Federal alega a existência de anatocismo. Contudo, inexiste a cumulação afirmada, porquanto a SELIC incidirá de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base a data de novembro de 2021. Dessa forma, prima facie, na decisão agravada, foi estabelecida a metodologia e os parâmetros compatíveis com a disposição constitucional vigente, não se vislumbrando a existência de bis in idem na incidência de juros de mora no período anterior a dezembro de 2021. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. (Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023). Em acréscimo, colacionam julgados desta Corte, consentâneos ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO . TAXA SELIC. BASE DE CALCULO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021 "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 2. Quadra dizer que a partir de dezembro de 2021, considerando a promulgação da EC n.113/202, e passa a incidir tão somente a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura bis in idem. A caracterização de bis in idem haveria se cumulativamente com a aplicação da Selic se fizesse também incidir no mesmo período outros índices de atualização monetária e juros de mora, o que não é o caso, porquanto passou a incidir isoladamente. 3. Recurso improvido. (Acórdão 1806151, 07397258020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024). (grifo nosso) No mesmo sentido, confira-se: Acórdão 1867908, 07131682220248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024; Acórdão 1765733, 07185754320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo, razão pela qual o INDEFIRO. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora